Tribunal: TJES
Processo: 5004315-84.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-84.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA APARECIDA PEREIRA FERREIRA SALUSTRE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA EFETIVA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REVOGADA. LEI Nº 1.117/87. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº:
5004315-84.2024.8.08.0021

RECORRENTE: FABIOLA APARECIDA PEREIRA FERREIRA SALUSTRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o reclamado adicional de regência de classe, previsto na Lei municipal nº 1.117/87, foi expressamente extinto pela Lei municipal nº 1.254/1990, sem previsão de continuidade em legislações posteriores (Leis nº 1820/98 e nº 1823/98).

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência de seu pleito inicial, sustentando, em síntese:
a)
ausência de enfrentamento de pontos relevantes que influenciam a lide, consistente na análise da controvérsia da ausência de revogação expressa e específica da gratificação na lei revogadora nº 1.254/90 e, não ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §1°, do artigo 2° da LINDB (Decreto Lei n° 4.657/1942);
b)
determinação para que o município recorrido efetue o pagamento retroativo referente a Gratificação especial de Regência de classe, seus reflexos;
c)
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, é cediço que toda decisão judicial deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Analisando a decisão vergastada, entendo que as razões de decidir do magistrado sentenciante foram expostas de maneira clara e objetiva, sendo que a fundamentação sucinta não equivale a sua ausência, restando satisfeitos a pertinência temática e análise da questão de maneira completa, motivo pelo qual afasto a tese de ausência de enfrentamento de ponto relevante capaz de modificar o entendimento firmado.

Quanto ao mérito, conforme ficou bem pontuado na r. sentença, a lei instituidora do direito perseguido pela parte recorrente não mais subsiste no mundo jurídico, sendo inviável o sucesso autoral pela ausência de previsão legal.

A bem da verdade, há, no caso dos autos, uma interpretação equivocada da legislação municipal revogadora em combinação com a legislação municipal atual.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a gratificação pleiteada deixou de existir desde a revogação da Lei Municipal nº 1.117/1987 pela Lei nº 1.254/1990, a qual não previu a continuidade da vantagem, somado ao fato de que as legislações posteriores (Leis nº 1.820/1998 e 1.823/1998) não reintroduziram tal benefício.

Nesse sentido, as normas vigentes invocadas pela parte autora mantiveram a estrutura de gratificações prevista na legislação de 1990 e incluíram outras vantagens específicas, sendo evidente a intenção inequívoca do legislador de extinguir essa vantagem específica, substituindo-a por outras gratificações ajustadas às novas realidades e prioridades do magistério municipal, configurando a chamada "revogação por assimilação", conforme previsto no art. 2º, § 1º (terceira parte), da LINDB:

"A lei posterior revoga a anterior [...] quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".

Tal modalidade, dispensa que a
novatio
combata ponto a ponto as disposições da norma revogada, bastando a verificação da incompatibilidade, que, no caso, se caracteriza pela supressão da gratificação extinta por novas condições e especificações para sua concessão.

Desse modo, acertadamente decidiu o juiz sentenciante, uma vez que o pedido autoral não encontra respaldo legal, pela inexistência de norma legal vigente que autorize a condenação do ente recorrido ao pagamento da rubrica.

Finalizando, não há como cogitar de indenização por danos morais, pois a inexistência de obrigação de pagamento da referida gratificação afasta qualquer alegação de ilicitude ou de comportamento lesivo por parte da Administração Pública.

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FABIOLA APARECIDA PEREIRA FERREIRA SALUSTRE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)